Tribunal: TJDFT
Processo: 0717409-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717409-15.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JESIEL DA SILVA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA NO PRESÍDIO. PORTARIA VEP 08/2016. COMPANHEIRA DO SENTENCIADO CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. O direito de receber visitas no presídio não é absoluto, sendo correta a decisão que indefere o pedido de autorização de visitas de companheira do apenado, condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes praticado no interior do estabelecimento prisional, ainda cumprindo penas restritivas de direitos. O indeferimento da visita está previsto no art. 5o e seu parágrafo 1o da Portaria VEP No 08/2016. O impedimento preserva não só a disciplina e a organização do estabelecimento prisional, como também a própria segurança da pretensa visitante, já que objetiva afastá-la do ambiente que, de alguma forma, pode estimular o risco do seu retorno à senda criminosa, além de protegê-la de eventuais constrangimentos para que leve na visita itens proibidos. Recurso de agravo desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, sustentando fazer jus à visita de sua companheira, ainda que ela esteja cumprindo pena em regime aberto, uma vez que a limitação do benefício configura sanção disciplinar para o preso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos. Isso porque a turma julgadora, com lastro nas provas dos autos, assentou que o direito de receber visita não é absoluto, concluindo que a interessada em visitar o preso cumpre pena em regime aberto pela prática de tráfico de drogas no interior do presídio do Distrito Federal, inserindo-se na restrição prevista Portaria da VEP 006/2016. Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de matéria de fato e de prova, vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). Demais disso, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior, “O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos” (AgRg no REsp 1789332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/03/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1512552/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DJe 16/10/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004